Tribunal: TJDFT
Processo: 0743750-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DISTRITAL DE GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL (GPPGG). LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE INSPEÇÃO DE SOBRADINHO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA – GAV APÓS A MUDANÇA DE LOTAÇÃO PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NORTE – SAMU. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ OBJETIVA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS 346 E 473 DO STF). RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Cargo de Gestão em Políticas Públicas e Gestão Governamental lotado no Núcleo de Atendimento Pré-Hospitalar Norte – SAMU), em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, da Gratificação de Atividade de Vigilância - GAV, no período de junho de 2016 a maio de 2021.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta que o requerente recebeu verbas indevidas e, portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Assevera que o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação (erro de fato) e que o recebimento ilegal de verba, sem substrato fático de validade, impõe à Administração o dever de rever as parcelas, independentemente de boa-fé.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
IV. A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
V. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021), como é o caso concreto (ação distribuída em 16.8.2021).
VI. Na situação que ora se apresenta, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas 346 e 473 do STF), a Administração Pública instaurou o procedimento administrativo 00060-00285114/2021-39 (id 46159011) à aferição da restituição ao erário decorrente do recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV por servidor que não se encontraria lotado na Subsecretaria de Vigilância à Saúde (mudança de lotação da Subsecretaria de Vigilância à Saúde para o Núcleo de Atendimento Pré-Hospitalar Norte – SAMU, a partir de 21.4.2016).
VII. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV (instituída pela Lei Distrital 3.351/2004, art. 13) destina-se aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
VIII. Incontroverso que, por sua solicitação, o recorrido foi removido ao NUTRAN/GASMU, a partir de 21.4.2016 e, desse modo, não mais faria jus à percepção da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária, devida somente aos servidores lotados e em exercício em sua anterior lotação (Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal), nos termos da lei.
IX. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé objetiva), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo.
X. Destaca-se que, no processo administrativo, o servidor alegou que “a percepção da GAV pelo período objeto do Despacho desrespeitou a aplicação da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU, prevista na Lei no 4470/2010 e que é recebida por todos os servidores atualmente lotados no SAMU, à exceção deste que recebe a GAV”, ao tempo em que requereu a “imediata substituição da GAV pela GAMU”, bem como a compensação dos créditos”. Tal circunstância, no entanto, não se presta a comprovar a boa-fé do recorrido, uma vez que a Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU, prevista na Lei no 4470/2010, é devida somente aos servidores das carreiras Assistência à Saúde, Médica, Enfermeiro e Cirurgião-Dentista, que desempenham suas atribuições exclusivamente no SAMU (artigo 37), não sendo contemplada a carreira do requerente (cargo de gestão em políticas públicas e gestão governamental).
XI. Por fim, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de Gratificação de Atividade de Vigilância - GAV, no período de junho de 2016 a maio de 2021, porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tudo a redundar na reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
XII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).